Tribunal: TJDFT
Processo: 0721228-09.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0721228-09.2023.8.07.0003 Classe judicial: Apelação Cível (198) Apelante: Nayara dos Passos Soares Apelado: Banco Pan S/A D e c i s ã o Trata-se de requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação formulado por Nayara dos Passos Soares diante da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia (Id. 53333823), que indeferiu a petição inicial. A recorrente alega em suas razões recusais (Id. 53333825), em breve síntese, que a manutenção dos efeitos da sentença pode ocasionar risco de dano grave ou de difícil reparação em seu desfavor. Nesse contexto argumenta que a instituição financeira recorrida tem exigido juros de mora em valor abusivo, em decorrência de mútuo celebrado entre as partes. Verbera também que há outras cláusulas com caráter abusivo, que merecem ser revistas, pois ofendem sua esfera jurídica a ponto de causar danos morais. Requer, por essas razões, a concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto, para que sejam sobrestados os efeitos da sentença impugnada. É a breve exposição. Decido. Inicialmente é necessário observar que o recurso de apelação tem efeito suspensivo que decorre diretamente da regra prevista no art. 1012 do CPC, sendo excepcionado nas hipóteses prefiguradas no § 1o do dispositivo legal aludido. Isso significa que a mera interposição do recurso de apelação já provoca o sobrestamento dos efeitos da sentença, à exceção das hipóteses aludidas, em que o ato decisório passa a produzir efeitos de modo imediato. Nesse contexto a análise atenta dos autos permite afirmar que o requerimento de concessão de efeito suspensivo ora em exame não tem aptidão para trazer nenhum benefício à recorrente, tendo em vista que a sentença referida no Id. 53333823 não se ajusta a nenhuma das hipóteses prefiguradas no § 1o do art. 1012 do CPC. Trata-se, portanto, de caso em que a mera interposição do recurso de apelação já produz o efeito suspensivo desejado, automaticamente, nos termos do art. 1012, caput, do CPC. Feitas essas considerações, deixo de deliberar a respeito do requerimento de suspensão dos efeitos da sentença proferida, tendo em vista a inutilidade da medida no caso em análise. Publique-se. Brasília-DF, 16 de novembro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator